Tribunal: TJMT
Processo: 1025003-38.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025003-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SILVA WOLF - CPF: 913.265.671-87 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA SILVA WOLF - CPF: 913.265.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE BOSCOLI WOLF (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA WOLF - CPF: 913.265.671-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) - CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA - DIREITO DO SERVIDOR EM UTILIZAR O TEMPO DE SERVIÇO EM REGIME CELETISTA PARA FINS DE CONCESSÃO DE DIREITOS FUNCIONAIS - PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que não se prestam para a reapreciação da matéria e devem ser rejeitados, se a questão neles levantada foi devidamente analisada pelo colegiado e inexiste vício a ser aclarado no acórdão discutido.

2. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram opostos pelo
ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE BOSCOLI WOLF
contra o Acórdão deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão do direito à obtenção de licença prêmio por servidor estabilizado (id. 153441690).

Em suas razões alega a parte Embargante (id. 154289168) que o
de cujos
era servidor estável, nos moldes do art. 19 do ADCT, de modo que pretende o reconhecimento de indenização de licença-prêmio não usufruída, não convertida em espécie nem averbada para fins de aposentadoria, para tanto afirma:

- que o Acórdão foi omisso no que diz respeito à apreciação do documento de id n.º 125129860 (atestado emitido pelo Estado de Mato Grosso), documento que supostamente comprovaria o reconhecimento do direito pleiteado;

- que possui legitimidade para requerer e receber os valores correspondentes aos períodos de licença-prêmio, vez que o falecido exerceu cargo público dos ditames do art. 2º, da Lei nº 255/1991;

- que o acórdão é contrário ao entendimento exarado no Resp n.º 1.254.456/PE, julgado pelo Tribunal da Cidadania em regime de recurso repetitivo, que reconhece o direito do servidor em utilizar o tempo de serviço em regime celetista para o fim de obtenção de direitos funcionais.

Como causa de pedir, argui prequestionamento ao art.

489, § 1º, VI c.c. art. 1.022, II, parágrafo único, I, ambos do CPC, bem como o Acórdão do STJ no Resp n.º 1.254.456/PE e RMS n.º 29.664/RS.

Por fim, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão do aludido Acórdão.

Intimado, o Embargado ofereceu contrarrazões (id. 156359174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram opostos pelo
ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE BOSCOLI WOLF
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretendida concessão de licença-prêmio ao servidor estabilizado.

Na espécie, em síntese, afirma a Embargante que o Acórdão é omisso, posto que é reconhecido
“
o direito do servidor utilizar o tempo de serviço em regime celetista para fins de concessão de direitos funcionais
”
.

Nesse sentido, almeja com os presentes Embargos a reversão do julgado, objetivando a conversão em pecúnia dos 08 (oito) meses de licença-prêmio - quinquênios 26/7/1988 a 25/7/1993 (1 mês), 26/7/1993 a 25/7/1998 (2 meses), 26/7/1998 a 25/7/2003 (3 meses) e 26/7/1993 a 25/7/2008 (3 meses), que aduz fizesse jus o
de cujos
.

Como sempre tenho assinalado nesta espécie recursal, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício, lançado no id. 153441690.

Como restou exposto no voto prolator, não tendo a condição de servidor efetivo e na ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, não há que ser reconhecido o direito pretendido pelo espólio do falecido servidor estabilizado, como se vê:

“(...)Embora a parte se insurja sob o argumento de possuir os mesmos direitos do servidor público efetivo, razão não assiste. Isto porque, sendo incontroverso que a estabilidade adquirida é decorrente da formatação do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), há apenas o direito a permanência no serviço público, uma vez que as demais prerrogativas são inerentes aqueles que possuem efetividade, ou seja, somente decorre do ingresso mediante concurso público.

No caso, é incontroverso que a parte foi estabilizada na forma do art. 19, ADCT, inclusive, das suas próprias razões recursais e o pedido formulado:

“[...]

Escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos necessários para conversão da licença-prêmio em pecúnia, não tendo a condição de servidor efetivo.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença anteriormente prolatada.

Majoro os honorários advocatício em 1% (um por cento), na forma do § 11, art. 85, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em virtude da justiça gratuita, tal qual consignado na origem (art. 98, § 3º, CPC). É como voto.”

Com relação ao documento emitido pela administração pública de id. 125129860
, conforme bem restou consignado na sentença proferida pelo Juízo

a quo
, e reiterado no voto do acórdão em debate
“em que pese a administração ter informado o direito no atestado, o autor não detém os requisitos e os critérios legais para a indenização pretendida.”
(id. 125129908)

O Acórdão incluiu em seu corpo, inclusive, precedente deste Sodalício nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA (FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 19 DO ADCT) - LICENÇA-PRÊMIO – DIREITO ASSEGURADO APENAS AOS SERVIDORES QUE POSSUEM EFETIVIDADE (INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. Estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT). efetividade e estabilidade. Conceito jurídicos distintos, com consequências e efeitos igualmente diversos.

2. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

3. Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).

4. Servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.

5. No caso em apreço o impetrante foi estabilizado de forma excepcionalíssima, ou seja, fora das hipóteses previstas no art. 19 do ADCT.

6. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

7. Ausência de direito líquido e certo.

8. Ordem denegada.”

(N.U 1002929-79.2018.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Reltora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Órgão Especial, julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 04/05/2020)
(g.n.)

No caso, constata-se que a matéria foi debatida no Acórdão, nele sendo pontuados todos os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada, o que faz com que, diante desse quadro, reste induvidoso que o Embargante demonstra, na verdade, o simples inconformismo com o resultado da conclusão.

No entanto, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2
015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

O recorrente pretende com a oposição destes embargos a adequação do julgado ao que entende por correto, o que não pode ser resolvido pela via escolhida.

Quanto ao prequestionamento
, cumpre ressaltar, como sempre o faço em casos semelhantes, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, observa-se, consoante pacífico entendimento do Superior

Tribunal de Justiça que
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida.
”
(ED em RMS nº 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. em 18.4.2006).

Negado, pois, o esperado provimento ao Recurso de Apelação, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023